Tribunal: STF
Processo: ARE 1501492
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DE CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.



    APELO DO TERCEIRO EMBARGANTE.



    HIPOTECA CONSTITUÍDA PARA GARANTIR DÍVIDA DE PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVADO PROVEITO DA ENTIDADE FAMILIAR DOS INTERVENIENTES HIPOTECANTES. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO ART. 3º, INCISO V, DA LEI 8.009/90. CONJUNTO PROBATÓRIO, TODAVIA, QUE DEMONSTROU QUE O APELANTE E SUA FAMÍLIA, ALÉM DE RESIDIREM EM IMÓVEL DIVERSO, POSSUEM VASTA GAMA DE BENS IMÓVEIS, DE MODO QUE ABSOLUTAMENTE INVIÁVEL ACOLHER A TESE DE IMPENHORABILIDADE ORA SUSCITADA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA, AINDA QUE POR FUNDAMENTO DIVERSO.



    Para que um imóvel seja caracterizado como bem de família, é necessária a comprovação de que é utilizado como moradia permanente da parte, ou, alternativamente, que se trate de seu único bem imóvel.



      Ademais, segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça "somente será admissível a penhora do bem de família quando a garantia real for prestada em benefício da própria entidade familiar, e não para assegurar empréstimo obtido por terceiro ou pessoa jurídica, sendo vedada a presunção de que a garantia fora dada em benefício da família, de sorte a afastar a impenhorabilidade do bem, com base no art. 3º, V, da Lei n.º 8.009/90" (AgInt no AREsp n. 1.401.722/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em 04-05-2020).



      Na hipótese em exame, todavia, o embargante não comprovou ser esse seu único imóvel, tampouco que se destina a sua moradia permanente, restando evidente nos autos, ao revés, que reside em endereço diverso e que é proprietário de outros imóveis.



    PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DO JULGADOR MANIFESTAR-SE ACERCA DE TODOS OS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS.



    As Cortes Superiores admitem o prequestionamento implícito quando, a despeito da ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados, a matéria foi examinada e debatida no acórdão. 



    APELO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, "caput", e 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente